Tribunal: CARF
Processo: 10865.721529/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721529/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.570 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
DCOMP.
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de pedido de compensação, formulado em DCOMP retificadora
n. 09441.78290.150615.1.7.03-5500, ao qual foram juntadas duas DCOMPs vinculadas ao
mesmo crédito, e através do qual a Interessada pretende compensar crédito de saldo negativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721529/2016-10
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721529/2016-10

CSLL, ano-calendário 2013, no valor original de R$ 8.123.887,08, para compensar com débitos
próprios.
O saldo negativo é formado por estimativas pagas e compensadas.
O Despacho Decisório, emitido manualmente (fls. 115-118) reconheceu
parcialmente o saldo negativo e homologou parcialmente as compensações, sob o fundamento de
que a parcela de composição do crédito referente à estimativa mensal de CSLL do mês de
outubro/2013, indicada para compensação em outra Dcomp, foi confirmada parcialmente,
conforme trechos do despacho decisório colacionados a seguir:
3. Pela análise do processo, ao conferir as declarações DIPJ e DCTF foram apuradas as
informações abaixo demonstradas:

4. Nas buscas das confirmações das informações e valores declarados, conferindo o
detalhamento da formação do crédito constante no PERDCOMP no
09441.78290.150615.1.7.03- 5500, foram apuradas as informações, como segue:

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721529/2016-10

Ou seja, as estimativas pagas foram reconhecidas integralmente, enquanto que as
estimativas compensadas foram parcialmente confirmadas, reconhecendo-se ao final um saldo
negativo passível de compensação no valor de R$ 7.365.386,69.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, arguindo em
síntese que não poderiam ter sido glosadas as estimativas compensadas, uma vez que estar-se-ia
diante de dupla cobrança.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente por entender que não há
duplicidade de cobrança e, pela ausência de certeza e liquidez do crédito invocado, uma vez que
as compensações das estimativas não foram homologadas.
Em 22/06/2018, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl. 264)
e em 19/072018, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 265), através do qual, em síntese:
- Argui impossibilidade de glosar as estimativas regularmente confessadas
exigidas em outro processo;
- Argumenta que não se pode aceitar que a Recorrente sofra dupla penalização
pelo mesmo fato econômico, cobrança no processo no 10865.906235/2016-66 e no processo em
epígrafe (10865.721529/2016-10), da glosa de valores que já vem sendo exigidos nos autos do
processo de cobrança n.o 10865-900.810/2015-36;
- Esclarece, a título de argumentação, que se o crédito exigido naqueles autos
(processo de cobrança n.o 10865-900.810/2015-36) for reconhecido ou mesmo pago, a glosa de
valores no processo em epígrafe (10865.721529/2016-10), não terá razão de subsistir, devendo,
portanto, que a discussão afeta a tal crédito permaneça sendo lá discutida e não impedindo a
homologação das DCOMPs aqui debatidas;
- Alega dupla cobrança e vedação do bis in idem e invoca o princípio da verdade
material;
Ao final, a Interessada requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório da Recorrente e
homologadas as compensações vinculadas ao saldo negativo do CSLL apurado no ano-
calendário 2013.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721529/2016-10

Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação, cujo
crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2013 foi parcialmente deferido, uma vez
que a Autoridade Fiscal não confirmou as estimativas objeto de compensação não homologada.
O cerne do litígio reside portanto na possibilidade de as estimativas mensais que
foram objeto de compensação não homologada comporem o saldo negativo do período.
Até então, nas situações fáticas do caso em tela, havia-me manifestado no sentido
de sobrestar o processo para aguardar a decisão final no processo que trata a compensação da
estimativa, deixando de aplicar o Parecer COSIT n. 02/2018, que determinava que a estimativa
deveria compor o saldo negativo do período, conforme trecho da ementa:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Entretanto, o próprio CARF, recentemente aprovou Súmula, no sentido de
corroborar o Parecer COSIT supracitado. O início da vigência da Súmula CARF n. 177 se deu
em 16/08/2021, sendo vinculante para os Conselheiros.
Nesse sentido, em conformidade com o entendimento do Parecer Cosit. n.
02/2018 e da Súmula CARF, reconheço que as estimativas objeto de compensação não
homologada podem compor o saldo negativo do período para fins de reconhecimento de direito
creditório. Transcrevo abaixo o enunciado da Súmula aprovada em reunião do Pleno:
Súmula CARF n. 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Portanto, há de ser reconhecido o crédito de saldo negativo pleiteado em sua
integralidade, bem como, devem ser homologadas as compensações, até o limite do crédito
reconhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721529/2016-10

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital